Tribunal: TJSP
Processo: 2151558-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Multa cominatória. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. A decisão aplicou multa cominatória à Agravante por descumprimento de tutela de urgência, que determinava a manutenção do plano de saúde com todas as coberturas para o autor, portador de Transtorno do Espectro Autista, e a emissão correta de boletos. A Agravante recorreu, alegando

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Multa cominatória. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. A decisão aplicou multa cominatória à Agravante por descumprimento de tutela de urgência, que determinava a manutenção do plano de saúde com todas as coberturas para o autor, portador de Transtorno do Espectro Autista, e a emissão correta de boletos. A Agravante recorreu, alegando ilegitimidade para ser responsável pela multa, argumentando que a obrigação de emissão dos boletos seria da administradora Plural, e, subsidiariamente, pediu a revisão do valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade da Agravante pela emissão dos boletos e cumprimento da tutela de urgência; (ii) analisar a adequação do valor da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Agravante, SBC Saúde Ltda., como operadora do plano de saúde, é responsável pela emissão dos boletos e cumprimento das obrigações judiciais, conforme o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade solidária entre os fornecedores. A decisão liminar determinou expressamente que a Agravante deveria manter o plano com todas as coberturas e emitir boletos com o valor correto, sob pena de multa diária. A alegação de que a responsabilidade seria exclusiva da administradora Plural não se sustenta, pois, a Agravante é a fornecedora principal dos serviços contratados e está vinculada às obrigações decorrentes da relação de consumo.

4. A multa cominatória de R$ 12.000,00 (doze mil reais), correspondente à emissão de 12 boletos em desacordo com a ordem judicial, é proporcional e razoável, considerando o descumprimento reiterado, o valor indevido cobrado e a essencialidade do serviço para o beneficiário. A natureza coercitiva da multa visa assegurar o cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente, garantindo o direito fundamental à saúde do menor. A jurisprudência estabelece que a multa deve ser suficiente para pressionar o devedor a cumprir a obrigação, especialmente quando a parte agravante possui recursos para atender à determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelo cumprimento de ordens judiciais, independentemente de delegação de tarefas a terceiros. 2. A multa cominatória deve ser suficiente para compelir o cumprimento da obrigação judicial, sem configurar enriquecimento ilícito."
_______________

Legislação citada: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o.

Jurisprudência citada: TJSP, Agravo de Instrumento no 2345823-84.2023.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024; TJSP, Agravo de Instrumento no 2077729-68.2023.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2023.